Tribunal: CARF
Processo: 10882.001042/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001042/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
KLEBER VIEIRA DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001042/2008-07
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001042/2008-07

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-38.605, de 02/03/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 22/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2004/608450720114078, relativa ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas, no montante total de R$
30.000,00 (fls. 10/13).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 08/04/2008 e impugnou a
exigência fiscal no prazo legal (fls. 02/04 e 18).
Intimado por via postal em 26/03/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 05/04/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 27/29 e 31/33):
(i) o recibo emitido pelo Dr. Marcos Gabriel Frascino
Bittar, no valor de R$ 30.000,00, é documento hábil e suficiente
para comprovar a despesa médica incorrida, constando ainda
declaração que os pagamentos foram feitos em espécie, diluídos
em parcelas durante o ano;
(ii) o valor pago é expressivo, porém não torna inidôneo o
recibo fornecido pelo profissional de saúde; e
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001042/2008-07

(iii) a legislação tributária permite a dedução das despesas
com tratamento de saúde para atender ao princípio da
capacidade contributiva, o que não está sendo observado na
presente autuação.
Posteriormente, foi dada notícia que o crédito tributário havia sido objeto de
pedido de parcelamento, fato este, contudo, que não restou confirmado pela unidade local da
Receita Federal do Brasil (fls. 54/56 e 59/60).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados os Processos no
10882.001042/2008-07, 10882.001043/2008-43 e 10882.002379/2009-12, formalizados em
nome do contribuinte com base em fatos semelhantes ocorridos nos anos-calendário de 2003,
2004 e 2005.
Para o presente recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa da
despesa médica no valor de R$ 30.000,00, em decorrência da falta de comprovação do efetivo
dispêndio e/ou da prestação do serviço, referente ao pagamento efetuado ao médico Marcos
Gabriel Frascino Bittar (fls. 11/12 e 41/42).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para o recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001042/2008-07

(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001042/2008-07

declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001042/2008-07

No curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou os recibos das
despesas com o tratamento médico, assim como declaração que os respectivos pagamentos foram
realizados em parcelas mediante entrega de moeda nacional (fls. 06 e 41/42).
Nada obstante, os documentos foram considerados insuficientes para a
comprovação da dedução pleiteada, tendo o agente fazendário procedido à intimação do
contribuinte para comprovar o efetivo pagamento das despesas, de maneira a evidenciar os
desembolsos realizados com o tratamento de saúde (fls. 07).
A fiscalização não deixou expressos os motivos pelos quais condicionou a
dedutibilidade da despesa médica à comprovação do efetivo pagamento. Apesar disso, submetida
a questão ao contencioso administrativo fiscal, cabe a avaliação pelo julgador da adequação da
exigência de prova adicional da despesa.
Parece-me implícito que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova da
efetividade dos pagamentos em virtude de possível incompatibilidade na dedução, considerando
o valor e a natureza da despesa médica declarada.
Com efeito, para o ano-calendário de 2003, o pagamento com tratamento
endocrinológico, no importe de R$ 30.000,00, mostra-se expressivo, o que justifica, por si só, o
aprofundamento da investigação.
O procedimento de auditoria das deduções de despesas médicas abrangeu,
simultaneamente, o ano-calendário de 2004, sendo que nesse período o contribuinte também
declarou o pagamento de despesas de mesma natureza no valor de R$ 22.300,00 (Processo no
10882.001043/2008-43).
Com o discurso que os pagamentos foram efetuados ao profissional em dinheiro,
compatíveis com os recibos apresentados, as alegações de defesa confirmam a relutância do
recorrente em adotar algum esforço concreto para comprovar a efetividade dos dispêndios
realizados.
A legislação tributária não veda o pagamento de despesas médicas em dinheiro,
porém as operações estão sujeitas à comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao
declarante suportar o ônus da prova quando instado a fazê-lo.
Mesmo com o pagamento em espécie ao médico, é possível apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não configurando prova
inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
O recorrente afirma que efetivou o pagamento de R$ 30.000,00, diluídos nos
meses do respectivo exercício. Entretanto, conforme bem assentou o acórdão de primeira
instância, o contribuinte sequer esclarece as datas e os valores dos desembolsos no decorrer do
ano-calendário.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001042/2008-07

A justificação do autuado revela-se intrigante e vaga, conflitante com o
pagamento a terceiro de uma importância de R$ 30.000,00, que pressupõe naturalmente a
existência de algum tipo de controle mais detalhado da quitação da dívida.
Em regra, a partir da experiência cotidiana, as dívidas de valores elevados, como
ora se cuida, são pagas em cheques, transferências bancárias ou cartões de crédito, por questões
de segurança e de comodidade e, portanto, viável a exibição de elementos adicionais ao recibo de
pagamento.
Nos autos há um recibo, datado de 16/09/2003, que atesta o recebimento de R$
30.000,00, durante o ano de 2003 (fls. 41). Por outro lado, o mesmo prestador dos serviços
forneceu ao seu paciente 2 (dois) recibos, no valor individual de R$ 15.000,00, em datas
próximas, 16/09/2003 e 16/10/2003, o que não parece convergir com o relato de pagamentos
feitos em dinheiro e distribuídos ao longo do ano, totalizando R$ 30.000,00.
É plenamente factível que as pessoas tenham problemas de saúde durante a sua
vida, necessitando muitas vezes de tratamento dispendioso. Porém, isso não afasta a
obrigatoriedade de transparência perante o Fisco quanto aos pagamentos das despesas médicas
que pretende deduzir do imposto de renda.
A declaração subscrita também pelo médico Marcos Gabriel Frascino Bittar
reforça a aparência de verdade na prestação dos serviços, mas não prova a irrefutabilidade do
pagamento no total de R$ 30.000,00 no ano-calendário, com origem nos rendimentos auferidos e
declarados pelo contribuinte (fls. 06).
Nesse cenário, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a
comprovação das despesas incorridas pelo contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas médicas, mantenho a glosa de dedução a esse título.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital